Tribunal: STF
Processo: RE 1308662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado: 
    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO. CONCESSÃO PÚBLICA. INDISPENSÁVEL DELEGAÇÃO MEDIANTE LICITAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
    - No âmbito do Município de Uberaba, a Lei Complementar n° 380/2008, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município, indica que o funcionamento dos cemitérios particulares deve se dar por meio de permissão. Portanto, para prestação de serviços funerários no Município de Uberaba é indispensável que haja delegação mediante licitação.
    - Ainda que existam outras empresas no Município prestando serviços funerários sem a devida delegação, é totalmente inviável a concessão da segurança pretendida pela empresa, uma vez que o Judiciário não pode chancelar uma situação ilegal com fundamento em uma irregularidade praticada por outro (Des. Carlos Roberto de Faria). (eDOC 14, p. 1)
     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput; 93, IX; 170, IV; todos do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, violação aos princípio da isonomia, da livre iniciativa e livre concorrência. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Cristo Rei Assistência Familiar LTDA contra o Município de Uberaba, com a finalidade de obter alvará de localização e funcionamento para a plena prestação do serviço funeral e da venda de planos de assistência familiar. Relata-se que lhe foi negado o pedido de regularização da atividade na via administrativa em razão da necessidade de prévia realização de licitação.
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de recurso de apelação, reformou a sentença do juízo de primeira instância, que havia concedido a segurança, para então negá-la, ao fundamento de ser necessário o processo licitatório.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional. 
    Como já assinalado na Pet n. 9160/MG, a natureza jurídica do serviço funerário já foi objeto de apreciação por esta Corte, na ADI nº 1221, Rel. Min. Carlos Velloso, no bojo da qual ficou assentada a natureza de serviço público de interesse local. Transcrevo a ementa: 
    CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art. 30, V. I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V. II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (Tribunal Pleno, DJe 31.10.2003)
    Confira-se, a propósito, trecho do voto:
    “Os serviços funerários constituem, na verdade, serviços municipais, tendo em vista o disposto no art. 30, V, da Constituição: aos Municípios compete ‘organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial’. Interesse local diz respeito a interesse que diz de perto com as necessidades imediatas do Município. E não há dúvida que o serviço funerário diz respeito com necessidades imediatas do Município. Leciona Hely Lopes Meirelles que ‘o serviço funerário é da competência municipal, por dizer respeito a atividades de precípuo interesse local, quais sejam, a confecção de caixões, a organização de velório, o transporte de cadáveres e a administração de cemitérios’ (...)”
    Na espécie, o debate travado no recurso extraordinário vai além da natureza da atividade, para atingir a necessidade de prévia realização de procedimento licitatório para a prestação do serviço. Efetivamente, o fato de haver precedente deste tribunal a definir a atividade funerária como serviço público de interesse local, corrobora com a tese da possibilidade de o Município exigir a realização de licitação para a concessão do serviço para particulares. 
    No caso dos autos, o Tribunal a quo expressamente consignou que a Lei Complementar n. 380/2008, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município, indica que o funcionamento dos cemitérios particulares deve se dar por meio de permissão.
    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso (Súmula 280/STF).
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente